Tribunal: TJMT
Processo: 1036701-22.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036701-22.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.554.681-00 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MANOEL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 886.635.821-53 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS - OMISSÃO DE CIRURGIA E DOENÇA PREEXISTENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO - AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO INAPLICÁVEL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os herdeiros da segurada possuem legitimidade ativa para pleitear o pagamento da indenização securitária quando ausente indicação específica de beneficiários na apólice.

A cláusula de exclusão da cobertura por doença preexistente somente se aplica quando comprovado que a segurada tinha ciência da moléstia e, dolosamente, a omitiu no momento da contratação.

Inexistindo comprovação do dolo nem realização de exame médico prévio à adesão, presume-se a boa-fé da contratante, sendo devida a indenização securitária.

Recurso não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036701-22.2021.8.11.0002

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADOS: KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por
KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA E OUTRO
, nos

seguintes termos
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar a ré Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC até 27 de agosto de 2024 e, a partir de então, pela taxa SELIC integral, que contempla atualização monetária e juros de mora, conforme a Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora, até 27 de agosto de 2024, incidem à razão de 1% ao mês, conforme o art. 406 do Código Civil. Ambos os encargos incidem a partir de 02 de fevereiro de 2022, data em que a ré praticou seu primeiro ato no processo, nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil. Até 27 de agosto de 2024, os juros de mora incidem à razão de 1% ao mês, conforme o art. 406 do Código Civil. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.”.

Em suas razões, a Apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores, por não figurarem como beneficiários da apólice de seguro prestamista vinculada à administradora de consórcios.

No mérito, alega que houve omissão de informação relevante por parte da segurada falecida, consubstanciada em doença preexistente e de intervenção cirúrgica prévia, o que, à luz do art. 766 do Código Civil, implicaria perda do direito à indenização securitária.

Requer, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

Apresentadas contrarrazões.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS APELADOS

Trata-se de Apelação Cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c indenização por danos morais, proposta por
Katiuscia de Arruda Silveira de Oliveira e outro
, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária contratada em razão do falecimento da segurada, além de juros, correção e verba honorária.

A insurgência da apelante repousa sobre duas teses centrais:

Ilegitimidade ativa dos autores, por não figurarem como beneficiários da apólice;

Perda do direito à indenização securitária, em razão de omissão dolosa de informações relevantes no ato da contratação, com fundamento no art. 766 do Código Civil.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS APELADOS

Pois bem. O contrato de seguro de vida em grupo foi firmado entre a administradora de consórcio e a seguradora, tendo a falecida consorciada aderido à apólice na qualidade de

segurada.

Os autores da ação figuram como dependentes e herdeiros legais, nos termos do que dispõe a legislação civil e o próprio contrato.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, na ausência de indicação expressa de beneficiários, presume-se que os herdeiros da segurada falecida são legitimados para pleitear o recebimento do capital segurado.

Registra-se que, conforme documentos de ID n. 323637419, a Apelante informa a negativa do Seguro, APENAS E TÃO SOMENTE, pela ausência de informação de saúde quando da contratação, sem qualquer menção sobre a Legitimidade dos Apelados.

Rejeito a preliminar.

VOTO

Da suposta omissão de doença preexistente

A alegação de que a segurada teria omitido dolosamente informações sobre doença preexistente não foi demonstrada de forma robusta nos autos.

A cláusula de exclusão prevista no art. 766 do CC exige a comprovação cabal do dolo, sendo insuficiente a simples alegação genérica de pré-existência de patologia, mormente quando a seguradora
não demonstra ter submetido a proponente a exames médicos prévios, limitando-se a obter simples declaração de saúde.

No caso concreto, a Apelante não produziu prova eficaz de que a falecida tinha ciência inequívoca da doença e, dolosamente, a teria omitido, bem como, tal omissão teria contribuído, diretamente para a causa mortis, posto que, conforme certidão de óbito de ID n. 323637423, esta ocorrera por
“choque séptico, septicemia de foco abdominal e pulmonar e pseudomixoma peritoneal.”.

Registra-se que entre a cirurgia para retirada de Apêndice não há qualquer exame que demonstre o nexo desta com a
causa mortis
, não se desincumbindo a Apelante em trazer aos autos a interligação e o prévio conhecimento da falecida.

Conforme documentos trazidos pela Apelante, os exames mais detalhados da condição da Falecida somente foram realizados após a contratação, quando em vigência o seguro contratado.

Dessa forma, a cláusula de exclusão de cobertura não pode ser aplicada, sob pena de se prestigiar conduta desidiosa da própria seguradora, que renunciou ao exame médico prévio e assumiu os riscos da contratação simplificada.

Assim, comprovada a adesão ao seguro, o falecimento da segurada e a ausência de exclusões contratuais válidas, é devida a indenização securitária fixada na sentença no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), devidamente corrigida.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não procede a arguição de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de Justiça se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.

2.
"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada" (AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro, concluindo, ainda, com fundamento em provas trazidas aos autos, pela ausência de má-fé do segurado.

4. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, acerca da ausência de má-fé do segurado, exige a revisão do substrato probatório, incabível nesta instância, nos termos da Súmula 7 deste Pretório.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.583.215/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”destaquei

“direito civil. recurso de apelação cível. contrato de seguro prestamista. recusa de cobertura securitária por doença preexistente não comprovada. ausência de exame médico prévio. inexistência de má-fé do segurado. indenização securitária devida. dano moral não configurado. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos na Ação de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Indenização por Danos Morais, e condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária para quitação do saldo devedor de financiamento contratado pelo Segurado com a instituição financeira corré, além de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). As Apelantes alegam má-fé do Segurado por omissão de doenças preexistentes e sustentam a inexistência de dever de indenizar, inclusive por danos morais.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização securitária quando o Segurado omite doenças preexistentes na adesão ao seguro prestamista, mas inexiste exigência de exame médico prévio; (ii) estabelecer se a recusa da Seguradora configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.

iii. razões de decidir

3. A indenização securitária é devida quando não há exigência de exame médico prévio à contratação e tampouco prova inequívoca de má-fé do Segurado, conforme entendimento consolidado na Súmula 609 do STJ.

4. A declaração genérica de boa saúde prestada pelo Segurado não se sobrepõe à falta de diligência da seguradora, que assumiu o risco ao dispensar exame médico prévio.

5. A alegação de existência de doenças anteriores ao contrato não é suficiente para afastar a cobertura securitária se não comprovado o dolo do Segurado.

6. A negativa de cobertura baseada em interpretação contratual plausível, sem comprovação de conduta dolosa ou culposa grave, não configura ato ilícito indenizável.

7. A inexistência de repercussão concreta decorrente da recusa administrativa, tais como cobrança indevida, negativação ou constrangimento, impede o reconhecimento do dano moral.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Seguradora não pode negar a cobertura securitária sob alegação de doença preexistente quando não exige exame médico prévio nem comprova má-fé do Segurado. 2. A negativa de cobertura securitária, quando fundada em dúvida razoável e ausente repercussão concreta lesiva, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 765 e 766.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2583215/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 01.10.2024; STJ, Súmula 609.

(N.U 1022664-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)”

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:Apelação cível interposta pela seguradora contra sentença que julgou procedente a ação de restituição de valores ajuizada pelos beneficiários de seguro prestamista vinculado ao financiamento de veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:A questão em discussão consiste na possibilidade de negativa de cobertura securitária pela seguradora sob a alegação de doença preexistente, sem a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. III. RAZÕES DE DECIDIR:O contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva, conforme dispõe o artigo 765 do Código Civil.A seguradora não exigiu a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 609: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".Não há nos autos prova da má-fé do segurado, necessitando comprovação de que o segurado tinha conhecimento da doença e deliberadamente a omitiu.O seguro contratado é do tipo prestamista, vinculado ao financiamento de um veículo, sendo comum que os consumidores sejam incentivados pelas concessionárias a adquirir o seguro juntamente com o financiamento, não sendo razoável presumir má-fé.A causa principal da morte do segurado foi "septicemia", condição conhecida como "infecção hospitalar", ocorrida após procedimento cirúrgico, não havendo prova de relação direta com doença preexistente à contratação do seguro. IV. DISPOSITIVO E TESE:Recurso desprovido.Tese de julgamento: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. ___________Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, §1º, 765, 766; CPC, arts. 373, II, 932, VIII, 1.010.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, Tema 1112; STJ, REsp 2148059 (Tema 1306); Apelação Cível, Nº 50002336720168210105, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 29-05-2025(Apelação Cível, Nº 50098574220228210005, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabiane Borges Saraiva, Julgado em: 30-10-2025)”

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Sumular n. 609, consolidou o entendimento no sentido de que

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Assim, se não há exames prévios à contratação ou qualquer outro documento capaz de desconstituir a declaração de boa saúde firmada pela Segurada, presumida a boa-fé, já que a má-fé deve ser comprovada, incumbe à Apelante o pagamento da indenização oriunda do seguro, pois assumiu o risco inerente à negociação entabulada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Apelante ao pagamento das custas recursais e de honorários advocatícios, majorados para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026